Tribunal: TJDFT
Processo: 0747078-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DO DECISUM. NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DEFICITÁRIA. PREPARO RECOLHIDO. ATO INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. O Novo Código de Processo Civil dispõe que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§3o do artigo 99). Outrossim, registra-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício.
2. Contudo, embora tal declaração seja aceitável, ela faz prova apenas juris tantum da necessidade do benefício. Isso é o que se extrai do atual Código de Processo Civil, ao prever que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (§2o do artigo 99).
3. No caso em apreço, a parte autora-agravante, composta por 5 (cinco) indivíduos, juntou diversos documentos para comprovar a necessidade de Gratuidade de Justiça. No entanto, tais documentos não se mostraram suficientes para demonstrar situação financeira deficitária, impossibilitando o pagamento de custas e demais despesas processuais.
4. No mais, a parte agravante recolheu devidamente as custas do preparo, praticando, assim, ato totalmente incompatível com quem pretende o benefício da Justiça Gratuita, o que inviabiliza a pretensão recursal formulada, ante a preclusão lógica caracterizada.
5. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO